Tribunal: TCU
Processo: 005.997/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Universidade Federal do Maranhão em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL VISANDO APURAÇÃO DOS FATOS, IDENTIFICAÇÃO DOSRESPONSÁVEIS E QUANTIFICAÇÃO DE EVENTUAL DANO CAUSADO AO ERÁRIO DECORRENTE DEIMPROPRIEDADES DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE CONVENÇÕES EM ATENDIMENTO ARECOMENDAÇÃO 3 DO ITEM 2.1.9 DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA CGU-OBRAS (no da TCE no sistema: 2572/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 4545/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Alteredo de Jesus Ferreira de Sena (CPF XXX.971.103-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.3 do Acórdão 3135/2024-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 005.997/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alteredo de Jesus Ferreira de Sena (XXX.971.103-XX); Joao Antonio Brusaca Almeida (XXX.005.227-XX); Lajes Engenharia Construtora e Incorporadora Ltda (12.494.829/0001-77). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fernando Vinicius Rezende Linhares (26120/OAB-MA), representando Alteredo de Jesus Ferreira de Sena. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.